Tribunal: TJMT
Processo: 1006226-44.2025.8.11.0002
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-01
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1006226-44.2025.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Indenização por Dano Moral, Telefonia]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[RENATA VIEIRA TEIXEIRA - CPF: 047.013.441-09 (RECORRIDO), JAQUELINE OLIVEIRA MENDONCA - CPF: 042.741.031-29 (ADVOGADO), TIM S A - CNPJ: 02.421.421/0001-11 (RECORRENTE), ELLEN CRISTINA GONCALVES PIRES - CPF: 134.198.768-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

EMENTA

RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. INTERRUPÇÃO DOS SERVIÇOS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. PRETENSÃO DE REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO ACOLHIDA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Havendo interrupção do fornecimento do serviço contratado, sem a resolução em prazo razoável, é imperioso o reconhecimento do dano moral.

Reduz-se o valor da condenação a título de danos morais se foi fixado fora dos parâmetros de proporcionalidade e razoabilidade.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

VOTO

Egrégia Turma:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da L
ei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES as pretensões deduzidas na petição inicial, extinguindo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, para:

1) Determinar que a reclamada providencie a reativação dos serviços (dados móveis e realização/recebimento de chamadas) relacionados à linha da reclamante (nº 65-99983-4869) no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, contados a partir da presente data.

2) Condenar a reclamada ao pagamento dos danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), sobre o qual incidirão juros de mora correspondentes à taxa SELIC, a serem calculados a partir da citação (artigo 405 do Código Civil), devendo ainda ser deduzido do período a correção monetária (IPCA), conforme disposição do artigo 406, § 1º, do Código Civil. Saliento que, a partir do arbitramento da condenação (Súmula 362 do STJ), a correção monetária e os juros incidirão apenas com base na taxa SELIC, diante da natureza mista da mencionada taxa.

Sem custas processuais e sem honorários advocatícios neste grau de jurisdição (art. 54 e 55 da Lei nº 9.099/95). “

Em suas razões recursais, a parte recorrente alega em síntese, que não houve falha na prestação do serviço, e que já realizou o reparo. Por fim, pugna pela improcedência do pedido indenizatório. E subsidiariamente, pugna pela redução do
quantum
indenizatório.

Cinge-se a controvérsia em analisar se houve falha na prestação do serviço, bem como o dever de indenizar.

A priori, embora a recorrente alegue que prestou todo suporte necessário ao consumidor, constata-se que, de forma injustificada, houve o bloqueio de sua linha e, posteriormente demora excessiva para o restabelecimento do serviço. Portanto, resta evidente a ocorrência de dano moral, ante os transtornos e dissabores causados à parte reclamante em razão da falha na prestação do serviço efetivado pela reclamada, sendo desnecessária, nestes casos, a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai da verificação da conduta.

Com efeito, responsabilidade do fornecedor de serviço público é objetiva, independente de culpa, nos termos do art. 14 do CDC, in verbis:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

Em se tratando de serviço essencial, por certo, a suspensão/interrupção por longo período gera o dever de indenizar.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO. EMPRESA DE TELEFONIA. SUSPENSÃO INDEVIDA DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA E INTERNET. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A fatura vencida em 21/10/2021 foi paga no dia 29 do referido mês, que no dia 29 houve a interrupção dos serviços de telefone inter
net e que até o dia 05/
11/2021, data que ajuizou a ação o serviço não havia sido restabelecido.

Houve celebração de acordo em relação aos outros meses, para pagar em cinco parcelas, apenas três foram quitadas, mas houve isenção do pagamento das duas últimas.

Se a Recorrente teve os serviços de telefonia e de internet suspenso indevidamente, tal fato gera a obrigação de indenizar por dano moral, em razão dos transtornos e aborrecimentos sofridos.

Recurso parcialmente provido.

(N.U 1044372-02.2021.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 11/04/2023, Publicado no DJE 12/04/2023)

Portanto, efetivamente comprovada à falha na prestação dos serviços, o que suplanta o mero aborrecimento, e tipifica o ato ilícito, passível de indenização.

Assim, no que concerne a fixação do valor que corresponda à justa indenização pelo dano de natureza moral, aprecio na causa, as circunstâncias que a doutrina e jurisprudência determinam observar para arbitramento, quais sejam, a condição educacional, econômica e profissional do lesado, a intensidade de seu sofrimento, o grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua situação econômica e os benefícios advindos do ato lesivo, bem como a extensão do dano.

No caso, esses elementos me autorizam a reduzir a indenização dos danos morais para
R$ 3.000,00 (três mil reais)
, quantia essa que atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade e, ainda, não caracteriza o enriquecimento indevido da parte autora, refletindo no patrimônio do ofensor de modo a evitar a reiteração da prática ilícita.

Ante o exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
e reduzo o valor da condenação a título de danos morais para
R$ 3.000,00 (três mil reais)
, mantendo-se inalterados os demais termos da sentença.

Sem custas e honorários, em razão do resultado do julgamento, nos moldes do art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/09/2025